Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. EX-CÔNJUGE.
1. O arbitramento de alimentos provisórios, mediante concessão de liminar em autos de ação alimentos, deve ser feito com cautela, mediante análise da possibilidade financeira do alimentante, com vistas a atender as necessidades da alimentanda.
2. A quantia fixada para a menor deve ser hábil a contribuir minimamente para com a subsistência do alimentando, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não deve se tratar de quantia exorbitante, de forma a não onerar, sobremaneira, o Alimentante.
3. A obrigação de pagar alimentos ao ex-cônjuge, em regra, possui caráter transitório, devendo ser consideradas outras circunstâncias para a fixação da verba, como a capacidade da alimentanda para o trabalho.
4. Recurso conhecido e desprovido.